Tribunal: TJES
Processo: 0003199-18.2022.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Roubo
Data de julgamento: 2023-10-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0003199-18.2022.8.08.0048

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: RAFAEL ALVES DOS SANTOS

RELATOR(A):
RACHEL DURAO CORREIA LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL.
FALSA IDENTIDADE. CRIME FORMAL. CONSUMAÇÃO NO MOMENTO EM QUE O ACUSADO ATRIBUIU FALSA IDENTIDADE PERANTE OS GUARDAS MUNICIPAIS. PROCEDÊNCIA DA PRETENSÃO PUNITIVA ESTATAL. FIXAÇÃO DA PENA. IMPOSIÇÃO DE REGIME SEMIABERTO. ACUSADO MULTIRREINCIDENTE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Conforme entendimento jurisprudencial, o “
crime de falsa identidade é formal, ou seja, consuma-se com a simples conduta de atribuir-se falsa identidade, apta a ocasionar o resultado jurídico do crime, sendo dispensável a ocorrência de resultado naturalístico, consistente na obtenção de vantagem para si ou para outrem ou de prejuízo a terceiros, ocorrendo inclusive em situação de autodefesa
.” (AgRg no HC n. 821.195/SP, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 28/8/2023, DJe de 30/8/2023.)

2. Resta incontroverso nos autos que o acusado, ao ser abordado pela Guarda Civil Municipal, identificou-se falsamente como “Rafael Alves Silva”, conforme depoimentos, prestados em juízo, dos Guardas Municipais que participaram da abordagem, além da própria confissão judicial do acusado, sendo que o fato de ter ocorrido a correta identificação do acusado posteriormente em nada afasta a ocorrência do crime, eis que esta já tinha se consumado no instante em que o acusado se identificou falsamente perante os Guardas Municipais.

3. Fixa-se a pena definitiva em 4 (quatro) meses e 13 (treze) dias de detenção, em regime inicial semiaberto, por se tratar de acusado multirreincidente.

4. Recurso conhecido e provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: VISTOS, relatados e discutidos os presentes autos, em que são partes os acima mencionados. ACORDA a Egrégia Primeira Câmara Criminal, à unanimidade, CONHECER do recurso para DAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto proferido pela E. Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: 021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / 023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Revisor / 017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal
VOTO REVISOR
023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de recurso de apelação criminal interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
em face de sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal de Serra/ES, Comarca da Capital, que, nos autos da ação penal movida em face de
RAFAEL ALVES DOS SANTOS
, julgou procedente, em parte, a pretensão punitiva estatal, condenando o acusado como incurso nas sanções do art. 157 do Código Penal e absolvendo-o das sanções do art. 307 do Código Penal.

Em suas razões recursais, o Órgão Ministerial aponta que há elementos de
prova suficientes para a condenação do acusado pela prática do crime previsto no art. 307 do Código Penal, salientando que se trata de crime formal, que se consuma com a mera ação descrita no tipo penal.

Pugna pelo conhecimento e provimento, reformando a sentença recorrida, a fim de condenar o acusado como incurso nas sanções do crime em comento.

Contrarrazões do acusado, com registro de tese a sustentar a manutenção da sentença recorrida.

Parecer da douta Procuradoria de Justiça (ID nº 4510357), opinando pelo conhecimento e provimento do recurso.

É o relatório. À revisão.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação criminal interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
em face de sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal de Serra/ES, Comarca da Capital, que, nos autos da ação penal movida em face de
RAFAEL ALVES DOS SANTOS
, julgou procedente, em parte, a pretensão punitiva estatal, condenando o acusado como incurso nas sanções do art. 157 do Código Penal e absolvendo-o das sanções do art. 307 do Código Penal.

Em suas razões recursais, o Órgão Ministerial aponta que há elementos de prova suficientes para a condenação do acusado pela prática do crime previsto no art. 307 do Código Penal, salientando que se trata de crime formal, que se consuma com a mera ação descrita no tipo penal.

Pugna pelo conhecimento e provimento, reformando a sentença recorrida, a fim de condenar o acusado como incurso nas sanções do crime em comento.

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
CONHEÇO
do recurso e passo a apreciar as teses arguidas.

O Ministério Público do Estado do Espírito Santo ofereceu denúncia em desfavor do acusado, imputando-lhe a prática dos crimes previstos nos arts. 157 e 307, ambos do Código Penal, narrando que, no dia 05/04/2022, por volta das 10h45, o denunciado adentrou a loja “O Boticário”, localizada na Avenida Central, bairro Parque Residencial Laranjeiras, Serra/ES, e, mediante o emprego de violência e grave ameaça, abordou a funcionária do estabelecimento e roubou diversos produtos e a quantia de R$ 132,00 (cento e trinta e dois reais).

Após se evadir do estabelecimento, a funcionária da loja pediu ajuda aos lojistas vizinhos, os quais acionaram a Guarda Civil Municipal, que logrou êxito em deter o acusado e, durante a abordagem, ele se identificou falsamente como sendo “Rafael Alves Silva”, a fim de obter vantagem em proveito próprio, eis que possuía outros antecedentes.

Após regular instrução processual, o Juízo
a quo
entendeu pela condenação do acusado pelo crime de roubo, mas o absolveu em relação ao crime de falsa identidade, por reputar que, a despeito de o denunciado ter se identificado falsamente perante os Guardas Municipais, ele se apresentou com o nome correto perante a autoridade policial, tanto que nem chegou a ser indiciado pelo referido crime.

Com efeito, conforme entendimento jurisprudencial, o “
crime de falsa identidade é formal, ou seja, consuma-se com a simples conduta de atribuir-se falsa identidade, apta a ocasionar o resultado jurídico do crime, sendo dispensável a ocorrência de resultado naturalístico, consistente na obtenção de vantagem para si ou para outrem ou de prejuízo a terceiros, ocorrendo inclusive em situação de autodefesa
.” (AgRg no HC n. 821.195/SP, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 28/8/2023, DJe de 30/8/2023.)

No caso, resta incontroverso nos autos que o acusado, ao ser abordado pela Guarda Civil Municipal, identificou-se falsamente como “Rafael Alves Silva”, conforme depoimentos, prestados em juízo, dos Guardas Municipais que participaram da abordagem, além da própria confissão judicial do acusado.

Nesse contexto, o fato de ter ocorrido a correta identificação do acusado posteriormente em nada afasta a ocorrência do crime, eis que esta já tinha se consumado no instante em que o acusado se identificou falsamente perante os Guardas Municipais.

Em casos análogos, não foi outro o entendimento deste eg. Tribunal:

APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO SIMPLES. FALSA IDENTIDADE. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. CRIME FORMAL EM QUE NÃO IMPORTA PERANTE QUEM A CONDUTA É REALIZADA. MULTIRRENCIDÊNCIA. POSSIBILIDADE DE COMPENSAÇÃO PARCIAL COM A CONFISSÃO ESPONTÂNEA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Não há que se falar em absolvição do delito de falsa identidade em razão da conduta ter sido realizada perante a guarda municipal, uma vez que a norma não prevê diante de quem a ação deve ser realizada. Cuidou-se a norma de punir quem, buscando vantagem, em proveito próprio ou alheio, ou para causar dano a outrem, apresenta-se falsamente
. 2. Não é possível realizar a compensação integral entre a confissão e a reincidência, ante a multirreincidência do réu. Correta a compensação parcial. Precedentes. 3. O efeito devolutivo do recurso autoriza o redimensionamento da pena imposta mesmo que o ponto não tenha sido motivo de insurgência por parte do réu em seu recurso. 4. Recurso parcialmente provido. (TJES, Classe: Apelação Criminal, 024190099705, Relator : WILLIAN SILVA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 22/07/2020, Data da Publicação no Diário: 01/10/2020)

APELAÇÃO CRIMINAL. DOIS RECORRENTES.
PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO. FALSA IDENTIDADE
. ART. 16, §1º, INCISO IV, DA LEI Nº 10.826/06 (APELANTE MANOELA). ART. 16, §1º, INCISO IV, DA LEI Nº 10.826/06 E ART. 307, NA FORMA DO ART. 69 DO CÓDIGO PENAL (APELANTE LUCAS). RECORRENTE MANOELA: 1) ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DEPOIMENTOS DOS AGENTES DA GUARDA MUNICIPAL. RECORRENTE LUCAS: 2) REDUÇÃO DA PENA-BASE. FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA. POSSIBILIDADE. DECOTE DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DA CULPABILIDADE, PERSONALIDADE E CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. 3. RECURSOS CONHECIDOS E IMPROVIDO O APELO DA RÉ MANOELA E PARCIALMENTE PROVIDO O APELO DO RÉU LUCAS. 1.
A autoria e a materialidade delitiva encontram-se devidamente comprovadas, através da prova material contida nos autos bem como pelos depoimentos dos agentes da guarda municipal, razão pela qual se mostra inviável o pleito absolutório.
2. Empregando o magistrado fundamentação inidônea na avaliação negativa das circunstâncias judiciais da culpabilidade, personalidade e circunstâncias do crime, impõe-se o decote das referidas circunstâncias e a consequente redução da pena-base fixada. Entretanto, inviável a fixação da pena-base no patamar mínimo legal, em razão da existência de uma circunstância judicial negativamente valorada em relação ao réu. 3. Recursos conhecidos e improvido o apelo da ré Manoela e parcialmente provido o apelo do réu Lucas. (TJES, Classe: Apelação Criminal, 050180019080, Relator: FERNANDO ZARDINI ANTONIO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 23/09/2020, Data da Publicação no Diário: 08/10/2020)

Isso posto, impõe-se a reforma da sentença recorrida, de modo a julgar procedente a pretensão punitiva estatal quanto ao crime elencado no art. 307 do Código Penal.

Passo à dosimetria.

A
culpabilidade
, aqui entendida como o juízo de maior ou menor reprovabilidade da ação é inerente ao tipo; o acusado é portador de
maus antecedentes
, conforme reconhecido pela sentença condenatória; inexistem elementos para aferir a
conduta social
e a
personalidade
do acusado; os
motivos
são ínsitos ao tipo;
circunstâncias
e
consequências
que não ultrapassaram a normalidade do delito; não há que se falar em comportamento da vítima por se tratar de crime vago.

Feitas tais considerações, fixo a pena-base em 4 (quatro) meses e 3 (três) dias de detenção.

Na segunda fase, procedo a compensação proporcional entre a atenuante da confissão espontânea e a agravante da reincidência, por se tratar de acusado multirreincidente, razão pela qual fixo a pena intermediária em
4 (quatro) meses e 13 (treze) dia de detenção
, a qual torno definitiva, ante a ausência de causas de aumento ou de diminuição de pena.

Fixo o regime inicial
semiaberto
para cumprimento da reprimenda, por se tratar de acusado multirreincidente.

Diante de todo exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação para
DAR-LHE PROVIMENTO
, reformando a sentença recorrida a fim de julgar procedente a pretensão punitiva estatal e condenar o acusado como incurso nas sanções do art. 307 do Código Penal a pena de
4 (quatro) meses e 13 (treze) dia de detenção,
em regime inicial semiaberto.

É como voto.